Tribunal: TJSP
Processo: 1006705-55.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
ção da prova pericial. Observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Recurso da autora provido, com determinação. Recurso de Apelação da Fazenda Pública do Município de Barueri – SP não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1006705-55.2021.8.26.0068; Relator (a): Paulo Cícero Augusto Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/11/2023; Data de Registro: 04/12/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Administrativos

Relator(a):

Paulo Cícero Augusto Pereira

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/11/2023

Data de publicação:

04/12/2023

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação de Cobrança. Pretensão da parte autora de que seja a Fazenda Pública condenada ao pagamento dos reajustes dos valores das parcelas, do contrato para a disposição final em aterro sanitário, licenciado, para descarte de resíduos domiciliares e para descarte de resíduos de podas de árvores, em razão de sua prorrogação, como forma de reequilíbrio econômico-financeiro.

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação de Cobrança. Pretensão da parte autora de que seja a Fazenda Pública condenada ao pagamento dos reajustes dos valores das parcelas, do contrato para a disposição final em aterro sanitário, licenciado, para descarte de resíduos domiciliares e para descarte de resíduos de podas de árvores, em razão de sua prorrogação, como forma de reequilíbrio econômico-financeiro. Possibilidade de reajuste prevista em contrato. Fazenda Pública que concedeu o reajuste administrativamente, contudo, não no período requerido pela parte autora. Petição da autora que manifestou concordância parcial aos termos do laudo, com impugnação em relação a atualização dos cálculos apresentados pela perita, em relação a qual não foi oportunizada nova manifestação da perita, para que fossem prestados esclarecimentos, outrossim, não houve fundamentação expressa na sentença pertinente a tal questão. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para a realização de complementação da prova pericial. Observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Recurso da autora provido, com determinação. Recurso de Apelação da Fazenda Pública do Município de Barueri – SP não conhecido.